Tribunal: TJMT
Processo: 0028634-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0028634-41.2016.8.11.0041
Recorrente : UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Recorrido : OCTAVIO ALBERTO DE SANT ANNA e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado (id 24357462):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – REJEIÇÃO – MÉRITO: DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS (OPERADORA E ADMINISTRADO DOS BENEFÍCIOS) OPORTUNIZASSEM AO BENEFICIÁRIO AUTOR PLANO COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE CARÊNCIA E COBERTURA (E NÃO DE VALORES) EM PLANO SUBSTITUTO, AINDA QUE NA MODALIDADE INDIVIDUAL – DIREITO CONFERIDO AOS BENEFICIÁRIOS DESGUARNECIDOS PELA RESOLUÇÃO UNILATERAL – ART.2o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSU – SENTENÇA IRREPREENSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS. “No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (REsp 1678681/SP). Sendo assim, tendo o autor narrado em sua inicial que a administradora dos benefícios teve participação nos fatos sub judice, se não no todo, ao menos em relação ao suposto atraso na notificação tempestiva do beneficiário apelado quanto à pretensão da operadora de não renovar o contrato, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva, mesmo porque parte integrante da cadeia de fornecimento de serviços médico-hospitalares, nos termos do parágrafo único do art.7o do CDC. Malgrado a jurisprudência do STJ admita a resolução unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que preenchidos os requisitos do art.17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, certo é que, nos termos do art.2o da Resolução no 19/1999 do CONSU, a operadora e a administradora de benefícios devem oportunizar aos beneficiários desguarnecidos a possibilidade de migrarem para um plano substituto com as mesmas coberturas, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ainda que o novo plano seja na modalidade individual, o que, no entanto, não implica na manutenção dos mesmos preços.” (N.U 0028634-41.2016.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).
A Recorrente alega que o aresto diverge da jurisprudência do STJ, ao argumento de que há “legalidade da rescisão, inexistindo determinação quanto a migração para contrato individual”.
Recurso tempestivo (id 36364975).
Contrarrazões (id 40752952).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
No presente recurso especial interposto com supedâneo na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, a parte Recorrente defende que a jurisprudência do STJ reconhece a “legalidade da rescisão, inexistindo determinação quanto a migração para contrato individual”.
Com efeito, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica qual ou quais foram os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII